Tribunal: TJDFT
Processo: 0743504-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. CONSULTA SISBAJUD. CURTO LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Sisbajud, Renajud, Infojud e eRIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais.
2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do executado que possam ser penhorados, notadamente em curto espaço de tempo entre uma diligência e outra.
3. Recurso não provido.